Tribunal: TJMT
Processo: 1015043-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015043-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.
Extrai-se dos autos que a paciente, fora denunciada por ter supostamente cometido os delitos previstos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, e art. 157, §2.o, II e V, §2.o -A, I, c. c. o art. 62, I, ambos do CP.
Alega a impetrante ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a paciente encontra-se presa desde o dia 10/07/2019, e a audiência de instrução e julgamento se iniciou em 04/02/2020, contudo, já se passaram mais de 05 (cinco) meses e a instrução processual ainda não terminou.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor da ora beneficiária.
É a síntese do necessário.
Conforme relatado, requer a impetrante o relaxamento da prisão preventiva da paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregada desde o 10/07/2019.
Na hipótese, o juízo a quo, consignou na decisão que o feito encontra-se em fase de instrução processual, pendente do retorno de Cartas Precatórias expedidas para inquirição de testemunhas, bem como determinou que o “Promotor de Justiça se manifeste quanto a possibilidade de contato com as testemunhas por si arroladas, com informação de telefone e/ou e-mail, viabilizando suas inquirições por videoconferência, visando dar celeridade à prestação jurisdicional.”
Assim, percebo que o feito de origem revela-se de alguma complexidade acima do usual, visto contar com vários denunciados, com múltiplos delitos, além de expedição de cartas precatórias, de forma que malgrado o atraso na instrução criminal, entendo que ainda não violou o princípio da razoabilidade.
Dessa forma, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator